Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-51.1996.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000180-51.1996.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), BARANCELLI & ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 00.115.326/0001-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – DISCUSSÃO A RESPEITO DAS CUSTAS PROCESSUAIS —
PRESCRIÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS INADIMPLIDAS
– TERMO INICIAL DO PRAZO –
A PARTIR DA DATA EM QUE O DEVEDOR FOI INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
– ART. 355 DA CNGC - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 355 da CNGC dispõe que
“
ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor. ”

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT,
M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa,
nos autos da Execução Fiscal no
0000180-51.1996.8.11.0009
, ajuizada em face da parte apelada
BARANCELLI E ARAÚJO LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas e julgou extinto o feito, na dicção do art. 156, V, e art. 174 do CTN, e art. 355 da CNGC.

Como causa de pedir recursal,
aduz a Fazenda Pública Estadual que a sentença ora apelada, possui diversos equívocos em seu fundamento.

Sustenta não houve incidência dos termos do artigo174 do CTN, tampouco na contagem do prazo decadencial do artigo173, CTN, não havendo de se falar em decadência dos créditos tributários.

Afirma a não ocorrência da inercia da Fazenda Pública, sendo manifesto que sempre que esta foi intimada apresentou-se oportunamente em juízo com diversas petições, bem como, somente pode-se falar em prescrição intercorrente quando o juízo determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução fiscal, frente à não localização do devedor ou de bens sobre os quais possam recair a penhora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT,
M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa,
nos autos da Execução Fiscal no
0000180-51.1996.8.11.0009
, ajuizada em face da parte apelada
BARANCELLI E ARAÚJO LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas e julgou extinto o feito, na dicção do art. 156, V, e art. 174 do CTN, e art. 355 da CNGC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 03/12/1996 a Ação de Execução Fiscal
no 0000180-51.1996.8.11.0009
em desfavor
da parte apelada
BARANCELLI E ARAÚJO LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.110,64 (dois mil, cento e dez reais e sessenta e quatro centavos).

No caso, após diversas tentativas de localização da devedora, houve a citação editalícia da executada, que quitou o débito junto à exequente.

Ato contínuo, em 03/03/2000, a Fazenda Pública Estadual compareceu aos autos e informou o pagamento da dívida, conforme – id. 5501077 -.

Na data de 13/06/2007, diante da quitação da dívida, o juízo sentenciou o feito e julgou extinto o processo, nos termos do art. 1o da LEF c/c os art. 794, I e art. 795 do CPC, e ainda condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente a executada foi intimada via edital em 01/04/2009, para o pagamento das custas.

Em 08/05/2018, o juízo reconheceu a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas e julgou extinto o feito, na dicção do art. 156, V, e art. 174 do CTN, e art. 355 da CNGC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Na espécie,
insurge-se o Estado contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de custas judiciais, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos.

Com efeito,
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, o prazo para cobrança das custas processuais.

O Artigo 355 da
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros
Judiciais
e Administrativos - CNGC/MT,
diz que:

Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.

Desse modo,
prescrição das custas judiciais inadimplidas tem como
termo inicial do prazo
a data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas.

Partindo dessas premissas, observa-se que após o edital de intimação em 01/04/2009, não houve o pagamento das custas judiciais,

Assim considerando a data de
01/04/2009
como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, bem como considerando que a sentença foi prolatada em
08/05/2018
verifico que decorreu mais de 09 (nove) anos, restando assim, caracterizada a prescrição das custas judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença na forma prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020